Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 932, IV, “C”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1.Em fase de liquidação de sentença, na qual já se sabe quem sucumbiu na demanda, cabe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais, ainda que não tenha pugnado pela produção da prova.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1274466-SC, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na “fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
3. Por força do art. 932, IV, “c”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.
4. Recurso desprovido.